Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. ARTIGO 272, §2o, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO TEMPESTIVO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, necessário consignar que o recorrente apresentou pedido expresso de veiculação das intimações/publicações exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, inscrito na OAB/DF 53.701-A.
2. Sobre o assunto, o §5o do art. 272 do CPC dispõe que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
3. O recorrente, ao apresentar contestação, requereu expressamente que todas as intimações/publicações fossem veiculadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, inscrito na OAB/DF 53.701-A, sob pena de nulidade (ID 81176577).
4. Da mesma forma, observa-se que o mesmo requerimento foi apresentado na audiência de conciliação (ID 81824236) e, mais uma vez, por meio da petição de ID 82983820. Ou seja, o recorrente reiterou o pedido de publicação exclusivamente no nome do advogado indicado na contestação em todas as oportunidades que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria.
5. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que o Banco BMG (CNPJ 61.186.680/0001-74) é um parceiro que optou por receber expediente eletrônico (via sistema), tão somente para o 2o grau. Ou seja, para o 1o grau, optou por não receber expediente eletrônico (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/).
6. Noutro giro, observa-se que foi expedida intimação pessoal, via carta com aviso de recebimento (ID 25957358). À vista disso, considera-se como o dia da intimação o do recebimento da carta de intimação, que ocorreu em 22/03/2021, segunda-feira (ID 25957422). O recurso inominado foi interposto em 06/04/2021, terça-feira (ID 25957410), antes do fim do prazo que ocorreu no dia 08/04/2021, quinta-feira (art. 12-A e 42, ambos da Lei no 9.099/95). Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
8. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato número 5989470 (ID 25957337) e o condenou na obrigação de restituir os valores descontados em folha de pagamento do consumidor, deduzidos os valores referentes as duas transferências realizadas pelo banco.
9. Na origem, o autor propôs ação de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) contra BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de inexistência de débito e restituição dos valores pagos a mais.
10. Na inicial, narrou, em síntese, que em maio de 2016 contratou junto ao réu o que acreditava ser um empréstimo consignado. Afirmou que já efetuou o pagamento de R$22.028,93 e o valor do empréstimo foi R$10.581,00. Sustentou a ilegalidade e abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). Assegurou que não foi previamente informado a respeito do negócio jurídico celebrado, o que impediu a compreensão de que deveria realizar o pagamento do valor total do empréstimo no mês seguinte, bem como que a dívida poderia perdurar por longos anos, caso a quitação do valor integral não fosse realizada no mês seguinte.
11. Aduziu que acreditava que os descontos regulares em seu contracheque eram decorrentes de empréstimo consignado em folha, no qual mesmo com os encargos de juros, o valor descontado é usado para amortizar a dívida. Asseverou a ocorrência de erro substancial, o que justifica a anulação do negócio jurídico celebrado. Defendeu ser legítima a sua pretensão à devolução dos valores pagos a mais. Diante dos fatos narrados, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada; da inexistência do débito respectivo; a condenação do réu à devolução do valor pago em excesso; e na obrigação de se abster de realizar qualquer desconto em sua folha de pagamento.
12. Nas razões do recurso, o réu sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; ausência de quitação do débito; crédito concedido; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano material e má-fé. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”. Ressalta que não há se falar em vício de consentimento, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura.
13. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela “determinação de revisão e readequação do contrato celebrado entre as partes, afastando os encargos típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e aplicando taxa de juros para empréstimo consignado”.
14. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado acerca dos termos e condições e anuiu em contratar cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
16. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
17. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; ausência de dano material e má-fé.
18. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
19. Nesse diapasão, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
20. Ainda, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
21. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
22. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
23. Na espécie, o instrumento contratual (ID 25957337) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
24. A despeito de a operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
25. Trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
26. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
27. Ao examinar o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 25957337) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado.
28. Demonstra, outrossim, que, além de possuir cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omitiu informações essenciais da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”.
29. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
30. Em que pese as informações sobre o valor do empréstimo liberado, o custo efetivo total – CET, a taxa de juros e valor da parcela mínima consignada, a redação do mencionado instrumento é dúbia e o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
31. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
32. Do mesmo modo, as cláusulas, em especial nas que constam informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao revés, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
33. Evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
34. Ressalta-se que os créditos de valores foram realizados através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 25957338), o que reforça a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.
35. No tocante ao áudio da ligação do Sr. Francisco à Central de Atendimentos do Banco[1], verifica-se que o autor não demonstrou conhecimento acerca do cartão de crédito consignado. Pelo contrário, haja vista que passados anos da contratação, o autor sequer sabia que o seu cartão estava cancelado e, inclusive, demonstrou estranhamento pelo fato de continuar recebendo as faturas do cartão, a despeito de cancelado (minuto 7 da gravação apresentada pelo réu), de forma que restou evidente que não compreendeu os termos, condições e forma de pagamento do contrato impugnado.
36. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado comum que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.
37. Destarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes, além de padecer de informações essenciais, foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 25539024), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
38. Inegável, portanto, que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
39. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito[2].
40. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
41. Não há como acolher o pedido subsidiário, pois, em se tratando de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, razão pela qual não há se falar em conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado convencional.
42. Recurso conhecido e improvido.
43. Condenado o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9099/95).
44. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (https://villemor.sharepoint.com/:f:/g/EnFYqalMYudFr5w5qUeVNxIBkOV38sBsux5fYG0SBPbrAA?e=XDtcrA)
[2] Nesses termos: Acórdão 1275688, 07389969020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.